Tribunal: STF
Processo: EP 16
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: análise conjunta das Petições nº 71.978/2019 (doc. 470), 108.599/2020 (doc. 492) e 10.567/2021 (doc. 502).
Ementa: Direito processual penal. Execução penal. Indulto. Não preenchimento dos requisitos. Cumprimento da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa. 
1. Petições apresentadas pela defesa do apenado, requerendo a) a nulidade das decisões proferidas nos autos, por não ter recebido nenhuma intimação eletrônica, embora estivesse devidamente constituída; b) o indulto da pena de multa, em razão da falta de capacidade financeira do executado para efetuar o seu pagamento; e c) a extinção da punibilidade e a expedição de alvará de soltura, ante o cumprimento integral da pena privativa de liberdade. 
2. Caso concreto que evidencia a inexistência de irregularidade nas intimações das decisões proferidas, considerando a ciência de advogados regularmente constituídos. 
3. Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. A exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo, situação não evidenciada nestes autos. 
4. Embora decorrido o período de cumprimento da pena privativa de liberdade, não está extinta a punibilidade em relação à condenação oriunda da AP 470, em razão do inadimplemento da pena de multa. Tampouco é caso de expedição de alvará de soltura, considerando que o sentenciado ainda tem pena a cumprir referente ao acordo de colaboração premiada celebrado.
5. Indeferimento dos pedidos.
    I. Relatório
    1. Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem assim à pena de multa fixada em 450 dias-multa.
    2. O sentenciado iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade em 05.12.2013, na cidade de Brasília/DF. Contudo, a pedido da defesa, foi transferido para a Comarca de Recife/PE, no dia 17.12.2013 (doc. 54).
    3. Em 19.12.2014, deixei de conceder o regime prisional aberto, sobretudo porque o sentenciado, devidamente notificado, não efetuou o pagamento da pena de multa (doc. 175). Contra a referida decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 15.04.2015 (doc. 316).
    4. Em 10.04.2015, o sentenciado foi colocado à disposição do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, tendo em vista a decretação de sua prisão preventiva em outro feito de natureza criminal (Busca e Apreensão Criminal nº 5014474-63.2015.4.04.7000/PR, que subsidiou o oferecimento da denúncia na Ação Penal nº 5023134- 31.2015.4.04.7000/PR) (doc. 295).
    5. Em razão da prática de fato definido como crime doloso e da superveniência de sentença condenatória na Ação Penal nº 5023134- 31.2015.4.04.7000/PR, o sentenciado regrediu para o regime fechado, por decisão monocrática de 19.11.2015 (doc. 348), confirmada pelo Plenário desta Corte, em julgamento de 01.07.2016 (doc. 405).
    6. Em 21.02.2017, autorizei o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR a conceder prisão domiciliar temporária ao sentenciado para tratamento médico-cirúrgico, desde que observadas as condições estabelecidas por aquele Juízo (doc. 382).
    7. Em 14.06.2019 proferi decisão: (i) mantendo a competência delegada para a presente execução penal no Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR; e (ii) consignando que o tempo de pena privativa de liberdade cumprido até aquele momento deveria ser considerado como relativo à presente execução penal, mantida a prisão domiciliar já autorizada. Na oportunidade, destaquei que a pena imposta na Ação Penal 470, objeto da presente execução penal, não foi abarcada pelo acordo de colaboração premiada, sendo inviável a unificação das penas. Portanto, defini que a pena privativa de liberdade referente à condenação na AP 470 deveria ser cumprida primeiramente. Apenas após teria início a execução da pena privativa de liberdade decorrente do acordo de colaboração celebrado pelo apenado, relativo a outras imputações penais (doc. 444).
    8. Em 26.08.2019, proferi decisão no sentido da preclusão dos pedidos de modificação de regime prisional, indeferindo também os pedidos de indulto (Decretos nº 8.940/2016 e 9.246/2017) e de livramento condicional, em razão do não pagamento da multa. À oportunidade, assinalei que o débito da multa foi inscrito em dívida ativa da União, sem que tenha sido pago ou parcelado, não tendo sido comprovada a absoluta impossibilidade econômica do executado (doc. 458). 
    9. Em decisão de 25.09.2019 (doc. 463), apreciando a Petição 44.769/2019 (doc. 456), reafirmei que o tempo de pena privativa de liberdade até então cumprido deveria ser imputado integralmente à presente execução penal, nos termos da decisão constante no doc. 444. Destaquei, também, que os requerimentos de concessão de indulto e de livramento condicional foram apreciados e indeferidos por meio da decisão constante no doc. 458.
    10. Em 14.11.2019, por meio da Petição 71.978/2019 (doc. 470), os advogados Nythalmar Dias Ferreira Filho (OAB/RJ 168.631) e João Pedro Coutinho Barreto (OAB/RJ 210.903) afirmaram não terem sido intimados eletronicamente de nenhuma decisão proferida nesta execução penal. Argumentaram que a defesa vinha sendo por eles, exclusivamente, exercida, pugnando pela republicação de todas as decisões, sob pena de nulidade. Na mesma petição, sustentaram não ter havido “inadimplemento deliberado da pena de multa”. Postularam, também, a concessão de indulto e de livramento condicional em relação à Ação Penal 470. Ainda, afirmaram que a Cláusula 5ª, § 1º, alínea b, do Acordo de Colaboração Premiada estabeleceu que o tempo de cumprimento da pena aplicado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba seria iniciado em 10.03.2016, data de celebração do acordo. 
    11. Em 18.11.2019, foi retificada a autuação para incluir os advogados Nythalmar Dias Ferreira Filho (OAB/RJ 168.631) e João Pedro Coutinho Barreto (OAB/RJ 210.903), nos termos da Petição 71.978/2019 e procuração que a instrui (doc. 471). 
    12. Em 19.12.2019, a Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre a Petição 71.978/2019, nos seguintes termos: a) indeferimento do pedido de republicação das decisões proferidas nos autos desta execução penal; b) os pedidos de livramento condicional e indulto já foram apreciados, sem oportuna interposição de recurso da defesa; c) a compatibilização da pena decorrente do acordo de colaboração premiada com a decorrente da Ação Penal 470 já foi objeto de decisão, sem que tenha havido recurso da defesa (doc. 488).
    13. Em 17.12.2020, a defesa do executado, por meio da Petição 108.599/2020, assinada pelos advogados José Eduardo Martins Cardozo (OAB/DF 54.244) e Lucas Takamatsu Galli (OAB/DF 61.880), apresentou “Parecer Pericial Contábil” por meio do qual pretende comprovar a impossibilidade de o apenado adimplir a multa penal, requerendo a declaração de indulto (doc. 492). Foram anexados aos autos o substabelecimento (doc. 493) e cópias de Declaração de Imposto de Renda e do parecer contábil (docs. 494 a 500).
    14. Em 05.02.2021, por meio da Petição 10.567/2021, a defesa do executado sustentou o cumprimento integral da pena privativa de liberdade imposta no acórdão condenatório da AP 470, postulando a expedição de alvará de soltura (doc. 502). 
    15. Em 05.04.2021, a Procuradoria-Geral da República requereu fosse oficiado ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba-PR para que esclarecesse a situação processual deste feito executório, apresentando o respectivo Relatório da Situação Processual Executória (doc. 509). Deferi o pedido em 13.04.2021 (doc. 510).
    16. Em 26.04.2021, foram anexadas aos presentes autos as informações prestadas pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba. Além do histórico da execução, afirmou-se que “iniciado o cumprimento da pena em 05/12/2013, o término da reprimenda estava previsto para a data de 04/02/2021”, destacando-se, ainda, que “conforme deliberado pelo STF, todo o período decorrido desde o marco inicial (05/12/2013) foi considerado como de cumprimento das penas privativas de liberdade impostas na AP nº 470 e não de cumprimento do acordo de colaboração, não havendo, portanto, período de interrupção da execução penal” (doc. 514). 
    17. Dado vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 515), sobreveio manifestação ministerial no sentido de que, embora cumprido o tempo previsto para a pena privativa de liberdade, deve ser indeferido o pedido de extinção da punibilidade em razão do inadimplemento deliberado da pena de multa (doc. 521).
    18. É, no essencial, o relatório. Decido.
    II. Delimitação da controvérsia
    19. São três as controvérsias pendentes de decisão nesta execução penal: a) alegação da defesa de não ter recebido intimação eletrônica de nenhuma decisão, embora estivesse devidamente constituída (Petição nº 71.978/2019 – doc. 470); b) alegação de inocorrência de inadimplemento deliberado da pena de multa (Petição nº 71.978/2019 – doc. 470 e Petição nº 108.599/2020 – doc. 492); e c) alegação de cumprimento integral da pena privativa de liberdade e expedição de alvará de soltura (Petição nº 10.567/2021 – doc. 502). Procedo à análise de cada uma delas, destacadamente.
    III. Alegação de não intimação eletrônica (Petição nº 71.978/2019 – doc. 470)
    20. Na Petição nº 71.978/2019, anexada aos autos em 14.11.2019 (doc. 470), os advogados Nythalmar Dias Ferreira Filho (OAB/RJ 168.631) e João Pedro Coutinho Barreto (OAB/RJ 210.903) afirmam não terem sido intimados eletronicamente de nenhuma decisão proferida nesta execução penal. Argumentam que a defesa vinha sendo exercida por eles, exclusivamente, e postulam a republicação de todas as decisões, sob pena de nulidade.
    21. Não assiste razão aos peticionários. Observo que, desde o início desta execução penal, a defesa do apenado foi exercida por diferentes procuradores, todos regularmente habilitados (vejam-se as procurações e substabelecimentos acostados nos docs. 38, 51, 56, 80, 157, 183 e 358, todos anteriores ao ingresso dos peticionários no feito). O sentenciado se manifestou nos autos em diversas oportunidades, sempre por meio de advogados habilitados (exemplificativamente, vejam-se as petições dos docs. 43, 46, 51, 53, 62, 81, 83, 104, 138, 147, 156, 169, 172, 179, 197, 204, 225, 247, 278, 292, 297, 306, 322, 334, 373, 379 e 389). Na mesma linha, as certidões e intimações foram feitas aos procuradores até então atuantes, inclusive com comparecimento pessoal para ciência de decisões e cópia de documentos (destaco as certidões de comparecimento pessoal e ciência dos advogados constantes nos docs. 57, 70, 145, 184, 189, 193 e 282).
    22. Os peticionários se manifestaram em nome do executado, pela primeira vez, neste feito, em 13.02.2019 (doc. 419). No doc. 420, consta substabelecimento, com reservas, feito pelo advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho (OAB/RJ 168.631) em favor de João Pedro Coutinho Barreto (OAB/RJ 210.903). Contudo, em que pese o substabelecimento, à oportunidade, não foi acostado instrumento procuratório firmado pelo sentenciado em favor do advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho, o que veio a acontecer tão somente em 14.11.2019 (doc. 471). Regularizada, naquele momento, a representação, os procuradores foram prontamente acrescentados na autuação, em 18.11.2019 (doc. 486).
    23. Destaque-se que não consta nos autos qualquer instrumento de revogação, renúncia, ou substabelecimento sem reservas dos poderes até então concedidos. Portanto, não procede a alegação de que a defesa vinha sendo exercida, com exclusividade, pelos advogados Nythalmar Dias Ferreira Filho (OAB/RJ 168.631) e João Pedro Coutinho Barreto (OAB/RJ 210.903).
    24. No dia 14.06.2019, proferi decisão mantendo a competência delegada para a execução penal no Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, consignando que o tempo de pena privativa de liberdade cumprido até então deveria ser considerado como relativo à presente execução penal (doc. 444). Dessa decisão, a advogada Marina Feres Carmo (OAB/DF 60.972) tomou ciência pessoalmente, dispensando-se intimação (doc. 450). A procuradora intimada tinha poderes para tanto, conforme substabelecimento conferido pelo advogado, já habilitado nos autos, Marcelo Leal de Lima Oliveira (OAB/DF 21.932), anexado ao doc. 448. 
    25. No dia 26.08.2019, proferi nova decisão, indeferindo os pedidos de indulto e de livramento condicional, em razão do inadimplemento deliberado da pena de multa (doc. 458). Dessa decisão, o advogado Fábio Correa de Oliveira Andrade Neto (OAB/PE 32.315), também habilitado nos autos, tomou ciência pessoalmente, dispensando-se intimação (doc. 459). 
    26. Portanto, não há qualquer irregularidade nas intimações das decisões proferidas nestes autos.
    27. Observo, por fim, que, em 20.05.2021, o advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho substabeleceu poderes, sem reservas, a Michel Saliba Oliveira (OAB/DF 24.694) (doc. 518), não mais sendo responsável pela defesa do apenado nesta execução penal.
    28. Assim, por não verificar as alegadas irregularidades, indefiro o pedido de republicação das decisões, formulado na Petição nº 71.978/2019.
    III. Alegação de inocorrência de inadimplemento deliberado da pena de multa (Petição nº 71.978/2019 – doc. 470 e Petição nº 108.599/2020 – doc. 492)
    29. Na Petição n° 71.978/2019 (doc. 470), o sentenciado sustenta não ter havido o inadimplemento deliberado da pena de multa, de modo que faria jus à concessão do indulto e do livramento condicional. 
    30. Na mesma linha, na Petição nº 108.599/2020 (doc. 492), por meio de outros procuradores, o sentenciado reitera o pedido de indulto e pretende “demonstrar cabalmente a impossibilidade de quitação da multa”, por meio de parecer pericial contábil (doc. 498). Para a confecção do referido parecer, os experts utilizaram as Declarações de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda do apenado, referentes aos exercícios de 2015 a 2020, concluindo, em síntese, que o sentenciado: a) não possui condições financeiras de pagamento da pena de multa fixada, sem comprometer os gastos mínimos e necessários à sua sobrevivência; b) sofreu uma redução de 84,63% em seu patrimônio no período de 31.12.2014 a 31.12.2019; e c) sofreu prejuízo na exploração da atividade rural, entre os anos de 2015 a 2019 (doc. 498). 
    31. De início, destaco que as alegações de inocorrência do inadimplemento deliberado da pena de multa não são novas nestes autos e já foram por mim enfrentadas, quando indeferi os pedidos de indulto e livramento condicional, na decisão de 26.08.2019 (doc. 458), em face da qual não foi interposto recurso no momento adequado. Essa questão está, portanto, abarcada pela preclusão. A respeito do inadimplemento da pena pecuniária, na ocasião, consignei que:
    “(...) já por ocasião de sua primeira intimação para pagamento da multa, o executado limitou-se a oferecer em garantia imóvel por ele próprio avaliado em R$3.000.000,00 (doc. 147). Essa circunstância foi inclusive, um dos motivos pelos quais o apenado teve indeferido, em 19.12.2014, o seu pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto (doc. 175). 
    32. Destaco que, após esses eventos, os elementos acrescidos reforçam que a multa não é paga de forma deliberada pelo apenado: (i) no ano de 2015, o apenado propôs o parcelamento da multa em 60 prestações mensais (doc. 293); (ii) apesar da proposta, somente há notícia do pagamento da primeira parcela da multa (doc. 424); (iii) o parcelamento foi indeferido em razão da omissão do apenado em apresentar garantia idônea (doc. 429); (iv) ajuizada a execução fiscal para a cobrança da multa, o apenado não realizou o seu pagamento, nem apresentou garantia suficiente para a integralidade de seu valor, incluídos os consectários legais (doc. 419); e (v) apesar de haver se comprometido ao pagamento da multa em acordo de colaboração premiada, não há notícia de que este tenha sido realizado (docs. 434, 435 e 436).
    33. Tal comportamento, de deliberado e injustificado descumprimento de decisão proferida por esta Corte, apenas reforça a tese de que o condenado não se faz merecedor do benefício estatal. Entender de modo diferente seria permitir que o requerente pudesse tirar proveito de sua própria torpeza, em contrariedade à boa-fé objetiva.”
    32. Observo que os questionamentos atinentes à correção monetária da multa e idoneidade das garantias apresentadas pelo sentenciado devem ser apreciados pelo Juízo da 33ª Vara Federal de Recife, onde tramita a execução fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300. Aliás, o próprio apenado já afirmou que “o valor arbitrado a título de multa encontra-se integralmente garantido em Juízo, restando apenas discussões atinentes à forma de incidência da correção monetária e juros (...)” (doc. 419, p. 5; doc. 456, p. 12; doc. 470, p. 6). 
    33. Especificamente na Petição nº 71.978/2019 (doc. 470), em análise, assinalo a afirmação do sentenciado de que o valor da dívida estaria 100% garantido na execução fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300, em trâmite perante o juízo da 33ª Vara Federal de Recife. Destaco (470, pp. 5-6):  
    “Diante da negativa do parcelamento ordinário administrativo, o Apenado nos autos da Execução Fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300, ofertou aquele mesmo bem já ofertado na esfera administrativa. Imóvel este, que foi recebido, penhorado e avaliado no valor de R$ 2.250.000,00 pelo D. Juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco, conforme despacho em anexo (Doc. 8), valor este que ao tempo do pleito administrativo seria suficiente para garantir a dívida. O que demonstra que não foi por culpa do Apenado que o parcelamento administrativo foi negado, em contraponto ao contextualizado no item (iii) da decisão em referência. Mais uma vez, fica demonstrado que não foi deliberado o não pagamento da multa. Importante ressaltar que em 20.08.2019, o Apenado ofereceu reforço de bens à penhora no valor de R$ 1.374.078,60, para ter o Juízo das Execuções Fiscais garantia de 100 % do valor discutido, em contraponto ao contextualizado no item (iv) da já referida decisão (R$ 2.250.000,00 + R$ 1.374.078,60 = R$ 3.624.078,60).” (grifei)
    34. Além disso, em 10.03.2016, o sentenciado firmou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 01.08.2017. Entre as cláusulas do pacto, o apenado se compromete (voluntariamente, como exige a Lei nº 12.850/2013), a promover o pagamento de R$ 2.965.833,39 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) para quitação da multa decorrente da Ação Penal 470, que deve ocorrer na execução fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300, bem como o pagamento de R$ 1.534.166,61 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos) destinado à razão de 80% para a Petrobras e de 20% à União (doc. 437). Ao fazê-lo com o objetivo de obter benefícios penais, de forma consciente, voluntária, e presumindo-se que tenha agido de boa-fé, o executado reconhece a regularidade do débito, bem como sua capacidade financeira de adimplemento de um valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).  
    35. Não passa despercebido que a cifra assumida voluntariamente pelo executado, em 2016, na condição de colaborador, é mais do que quatro vezes maior do que o saldo patrimonial constante no parecer contábil ora apresentado, referente ao mesmo ano de 2016 (doc. 498, p. 11), o que fragiliza a alegação de hipossuficiência econômica baseada unicamente nas declarações de renda do sentenciado. A própria defesa, perante o juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, afirma que o “valor de multa compensatória foi arbitrado entre as partes tendo como base o patrimônio total do colaborador – o que incluía, como parâmetro objetivo de cálculo, os valores de seus imóveis” (doc. 437, p. 6).  
    36. Ademais, a propósito do acordo de colaboração firmado e no que diz respeito ao tema aqui enfrentado, merecem destaque as alíneas “d” a “f” do parágrafo 3º da Cláusula 5ª, nas quais há, inclusive, previsão de perdimento dos imóveis arrolados, incluindo bens de que o colaborador tenha efetivo controle, ainda que em nome de interpostas pessoas (doc. 437). Destaco:  
    “d) Ficarão estabelecidos, como garantia de adimplemento das alíneas ‘a’ e ‘b’ deste parágrafo, até o final do período de cumprimento da pena privativa de liberdade, os imóveis indicados no apenso referido na forma da alínea ‘b’.
    e) Se o COLABORADOR não efetuar o pagamento da multa compensatória no prazo pactuado no apenso referido na alínea ‘b’, o imóvel dado como garantia será considerado perdido, para fins de adimplemento.
    f) Se forem identificados outros bens que o COLABORADOR tenha efetivo controle, ainda que em nome de interpostas pessoas, que não esteja descrito na relação de bens constante de apenso específico, será dado perdimento a eles em sentença, ou mediante ação penal declaratória inominada posterior à sentença, com direto a contraditório e ampla defesa, sem prejuízo da rescisão do acordo, por fato imputável ao COLABORADOR.”  
    37. Portanto, além de a própria defesa do sentenciado afirmar que o débito está garantido na execução fiscal (doc. 419, p. 5; doc. 456, p. 12; doc. 470, p. 6), há a garantia constante do acordo de colaboração por ele firmado, voluntariamente.  
    38. Ainda no que diz respeito ao parecer contábil apresentado (doc. 498), os experts afirmam, na página 14, que: “[c]onsiderando o valor atual da multa fixada, que corresponde a R$ 3.643.309,98 (três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e nove reais e noventa e oito centavos) e a posição financeira em 31/12/2019 (diferença apurada de R$ 1.512,70), seriam necessários 2.408,48 meses ou 200,71 anos para o pagamento da multa, o que ratifica tecnicamente a conclusão da insuficiência de recursos financeiros para o pagamento da multa.” A conclusão parte da premissa de que o sentenciado poderia arcar com uma parcela mensal de apenas R$ 1.512,70.
    39. Contudo, esse valor destoa por completo da parcela de R$ 46.897,82, cuja capacidade de adimplemento foi voluntariamente demonstrada pelo executado no ano de 2015 (doc. 424), em parcelamento que não veio a se efetivar tão somente em razão da inidoneidade da garantia apresentada (doc. 429). Observe-se que essa parcela assumida e paga vem sendo utilizada como um dos argumentos defensivos no sentido de que o apenado tem o interesse de adimplir o débito, o que não teria ocorrido, segundo alega, unicamente em razão da burocracia estatal. 
    40. Como se percebe, o conjunto das manifestações defensivas evidencia oscilação entre os comportamentos de, por um lado, assumir voluntariamente o compromisso de pagar o valor da multa para negociar benefícios penais, afirmar que o débito está 100% garantido por imóveis apresentados ao juízo da execução fiscal, apontar que a multa não foi paga unicamente em razão da burocracia estatal e, por outro lado, pretender demonstrar sua absoluta impossibilidade financeira de quitar o débito. Nesse contexto, fica evidenciado um comportamento contraditório injustificado por parte do sentenciado em face da pena aplicada, violador da boa-fé objetiva (ne venire contra factum proprium). 
    41. Conforme tenho reiteradamente afirmado, em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão – que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização –, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, venho sustentando que a multa deve ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu pagamento deve ser efetivamente exigido. Portanto, o condenado tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa (conforme decisão do Plenário desta Corte na EP nº 12-AgR, de minha relatoria). 
    42. A exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. Essa absoluta insolvibilidade deve ser comprovada pelo condenado em termos que o impossibilite até mesmo de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, nos termos do art. 50 do Código Penal. Não é o que se verifica nos presentes autos, inclusive pelas manifestações defensivas acima destacadas. 
    43. Portanto, ao não verificar a absoluta impossibilidade do apenado de arcar com a pena de multa, não vejo motivos para dispensá-lo dessa penalidade ou para a revisão da decisão que indeferiu o indulto (doc. 458).
    IV. Alegação de cumprimento integral da pena privativa de liberdade e expedição de alvará de soltura (Petição nº 10.567/2021 – doc. 502)
    44. Na Petição nº 10.567/2021, o sentenciado sustenta ter cumprido integralmente a pena oriunda do acórdão proferido na AP 470, com termo final em 04.02.2021. Assim, postula: a) a expedição de alvará de soltura; b) o recolhimento dos mandados de prisão expedidos em seu desfavor; e c) a liberação de todos os seus documentos (doc. 502, pp. 3-4).
    45. De início, destaco que, embora decorrido o período de cumprimento da pena privativa de liberdade, não está extinta a punibilidade em relação à condenação oriunda da AP 470, em razão do inadimplemento da pena de multa. Tampouco é caso de expedição de alvará de soltura, considerando que o sentenciado ainda tem pena a cumprir referente ao acordo de colaboração premiada celebrado.
    46. No julgamento da ADI 3.150/DF, este Supremo Tribunal Federal concluiu que a Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. Em meu voto, consignei que: 
    “[...] A referida modificação legislativa não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal. O objetivo da alteração legal foi simplesmente evitar a conversão da multa em detenção, em observância à proporcionalidade da resposta penal, e para ‘facilitar a cobrança da multa criminal, afastando obstáculos que, presentemente, têm conduzido à prescrição essa modalidade de sanção’ (Exposição de Motivos nº 288, de 12 de julho de 1995, do Ministro da Justiça).
    Em rigor, a alteração legislativa nem sequer poderia cogitar de retirar da sanção pecuniária o seu caráter de resposta penal, uma vez que o art. 5°, XLVI, da Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz menção expressa à multa, ao lado da privação da liberdade e de outras modalidades de sanção penal. Coerentemente, o art. 32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de pena, listou expressamente a multa (art. 32, III)” (inteiro teor, pp. 38-39).
    47. Tendo a pena de multa natureza de sanção criminal, o cumprimento da pena privativa de liberdade sem que haja o adimplemento da pena pecuniária, ou a demonstração da absoluta insolvibilidade do sentenciado, impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. Esse entendimento também está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo a Terceira Seção alterado seu posicionamento até então vigente para, a partir do julgamento da ADI 3.150/DF por este Supremo Tribunal, concluir que “na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade” (STJ – ProAfR no REsp 1785383/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, publicação em 02/12/2020).
    48. E, conforme destacado no tópico anterior desta decisão, em que pesem as alegações defensivas, não há nos autos prova da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado arcar com a pena de multa, inclusive em razão da afirmação defensiva de que o débito está 100% assegurado perante o juízo da execução fiscal.
    49. Ademais, não é caso de expedição de alvará de soltura e restituição dos documentos pessoais, tal qual postulado na petição do doc. 502, considerando que o sentenciado ainda tem pena privativa de liberdade a ser cumprida em virtude de acordo de colaboração premiada firmado. 
    50. Na decisão que proferi em 14.06.2019 (doc. 444), consignei que o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na presente ação penal não poderia sofrer solução de continuidade, devendo ser cumprida integralmente para, só então, dar início à execução da pena privativa de liberdade decorrente do acordo de colaboração premiada. 
    51. Segundo consta da cláusula 5ª, parágrafo 1º, alínea “b”, do acordo de colaboração premiada (doc. 437), o apenado acordou o cumprimento de pena privativa de liberdade da seguinte forma: a) dois anos em regime fechado, na carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná; b) um ano em regime fechado diferenciado, em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico; e c) um ano em regime aberto diferenciado, em prisão domiciliar, dispensado o monitoramento eletrônico. Pois bem, cumprida a pena privativa de liberdade decorrente da condenação desta ação penal, deverá, em tese, ter início o cumprimento das sanções acordadas, caso não tenha havido a quebra do acordo de colaboração. 
    52. Assim, indefiro também os pedidos de expedição de alvará de soltura, recolhimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor do sentenciado e liberação dos documentos pessoais. 
    V. Conclusão
    53. Diante do exposto:
    a) indefiro o pedido de republicação das decisões (Petição nº 71.978/2019);
    b) não reconheço a absoluta impossibilidade do apenado de arcar com a pena de multa, não verificando motivos para dispensá-lo dessa penalidade ou para a revisão da decisão que indeferiu o indulto (Petição nº 71.978/2019 e Petição nº 108.5